Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722847-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO DUQUE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de REQUERIMENTO manejado por EDUARDO DUQUE DA SILVA, com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 20870408 que determinou o sobrestamento do recurso especial por ele interposto, tendo em vista a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute a "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas" (REsp 1801615/SP, Tema 1.033). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031